Tribunal: TJMT
Processo: 0000906-19.2013.8.11.0077
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000906-19.2013.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Jose Aparecido Gomes Rodrigues (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), Marluce Bispo Barros (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUVENIL HENRIQUE DA SILVA - CPF: 459.727.961-04 (APELADO), MARLUCE DE BARROS (APELADO), ADEMIR RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 274.491.731-15 (APELADO), SIDNEY ANTONIO BENEDITO FUNARI (APELADO), MARLUCE DE BARROS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE APARECIDO GOMES RODRIGUES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA

– 1. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO –
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE
– PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E JULGAMENTO DO RECURSO – 2. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA JÁ ARBITRADA EM VALOR COMPATÍVEL COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT – ANÁLISE DA TESE REMANESCENTE PREJUDICADA – EM PARTE COM O PARECER.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

Se o réu foi apenado com 2 anos de reclusão e 10 dias-multa (art. 155, § 4º, I, CP), a prescrição se opera em 4 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada da publicação da sentença e a do julgamento do recurso, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V, do CP;

Em consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP);

2. Se o Juízo
a quo
já arbitrou a verba honorária ao advogado dativo em harmonia com a Tabela de Honorários da OAB/MT, inviável sua majoração, mormente considerando-se que esse valor inclui a remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Jose Aparecido Gomes Rodrigues,

contra a sentença anexada ao Id. 76962678 – 220/229, pela qual foi condenado
como autor do delito de
Furto qualificado

pelo rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4º, I, CP), à pena de 2
anos
de
reclusão – substituída por duas restritivas de direitos –
, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Em suas razões recursais, requereu o afastamento da qualificadora
do rompimento de obstáculo por falta de laudo pericial apto a comprová-la (
Id. 78962678 – 244/256).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 78962683); igualmente opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que seque em transcrição livre (Id. 82173956):

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO COMO INCURSO NO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4°, INCISO I, DO CP) – RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE - ELABORAÇÃO DE UM LAUDO, EMBORA COM NOME DIVERSO, EM QUE O INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DESCREVE COM EXATIDÃO COMO O LOCAL FOI ENCONTRADO E POR MEIO DE FOTOS DEMONSTRA O ARROMBAMENTO DA PORTA DA RESIDÊNCIA EM QUE OCORREU O CRIME – CIRCUNSTÂNCIA CONFIRMADA PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA – O ACERVO PROBATÓRIO REÚNE TEOR DE RELEVO, COM FORÇA PROBANTE CAPAZ DE RETRATAR NITIDAMENTE O ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – DESPROVIMENTO DO APELO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021